Tribunal: TJPA
Processo: 0003729-77.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu medida liminar e determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.II- O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade.III- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais. IV- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº:
0003729-77.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ
AGRAVANTE: GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA - EPP E LÁZARO DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO: RENAN DA COSTA FREITAS, OAB/GO 45.397
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: LUIZ ALBERTO ALMEIDA PRESOTTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu medida liminar e determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.
II- O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade.
III- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º
1
da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais.
IV- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
ACÓRDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº:
0003729-77.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ
AGRAVANTE: GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA - EPP E LÁZARO DE ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO: RENAN DA COSTA FREITAS, OAB/GO 45.397
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: LUIZ ALBERTO ALMEIDA PRESOTTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA - EPP E LÁZARO DE ALMEIDA SANTOS,
contra decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Afastamento do Cargo Público e Indisponibilidade de Bens
, Processo nº 0007085-04.2016.8.14.0069, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que proferiu decisão nos seguintes termos:
¿(...)II - DAS MEDIDAS CAUTELARES
a) da indisponibilidade de bens.
Em decisão e fls. 81 a 92, este Juízo determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de todos os requeridos, no importe de R$ 4.906.900,00 (quatro milhões novecentos e seis mil novecentos reais e cinquenta e nove centavos). Contra tal decisão se insurgem todos os requeridos, que pleiteiam a sua revogação.
Analisando os autos, verifico que há réus em situações patrimoniais diversas, tendo alguns, inclusive, manejado recurso e obtido a modificação da tutela que ora se reavalia.
Nesse sentido, tendo em conta que algumas verbas bloqueadas são imprescindíveis à subsistência das pessoas físicas e jurídicas requeridas, à luz do art. 296, caput, do Código de Processo Civil, que
autoriza a revogação ou modificação da tutela provisória, passo à modulação da decisão de fls. 81 a 92.
Em relação aos requeridos GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA. - ME e LÁZARO DE ALMEIDA SANTOS, verifico que decisão interlocutória da lavra do Desembargador LEONARDO DE NORONHA, em sede de agravo de instrumento (0015305-04.2016 - fls. 665/673) limitou a indisponibilidade de bens dos demandados a R$ 95.822,41 (noventa e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), decisão que deve, no particular, substituir a prolatada por este Juízo; No que toca aos demais requeridos, determino a liberação de 70% (setenta por cento) dos
valores bloqueados por este Juízo em instituições financeiras, mantendo bloqueio sobre os 30% (trinta por cento) restantes; Oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, para que, desde já, torne indisponível todo e qualquer gado registrado naquele órgão em nome dos requeridos a seguir listados, no montante equivalente a R$ 4.906.900,59 (quatro milhões
novecentos e seis mil novecentos reais e cinquenta e nove centavos), em cotação do dia do bloqueio: ANTONIO MARES PEREIRA, CPF: 318.995.522-00, TELVINA AMDALENA NORONHA, CPF: 460.855.052-72, ERONALDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 625.901.702-20, KLEBER FRANÇA SOUZA, CPF: 487.702.563-49, LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA, CPF: 155.573.242-91, EDVAN SOUSA OLIVEIRA, CPF: 401.769.833-68, JOSÉ ADAILTON DIAS DA SILVA, CPF: 853.355.502-44, SILVANA LIMA DE SOUZA, CPF: 279.418.762-72, DEMERVAL LIMA FILHO, CPF: 450.977.042-15, SÉRGIA DE CASTRO ANDRADE, CPF: 083.101.301-04, RONALDO LIMA DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 994.920.912-91, ANTONIO CARLOS LIMA, CPF: 600.377.682- 04 e PAULO ROCHA DOS SANTOS, CPF: 630.142.905-59. Ato contínuo, informe a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da presente decisão.
b) da quebra do sigilo bancário.
Em petição de fls. 1212 a 1217, o Ministério Público pleiteia MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO em face dos réus indicados na petição inicial da presente AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Alega o requerente, em síntese, ter havido sangria de vultosa quantia dos cofres públicos municipais, sendo necessário, por conseguinte, o rastreamento de tais valores, a fim de que se possa assegurar o ressarcimento ao erário.
Com efeito, a matéria relativa ao sigilo de dados - aí incluídos os bancários - tem assento constitucional, a teor do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988.
Trata-se, pois, de direito fundamental. Tal feição, contudo, não lhe confere caráter absoluto, como de resto acontece a todos os demais direitos fundamentais. Com Renato Brasileiro de Lima (2015, p. 135), e na esteira da pacífica jurisprudência, [...] não há falar em direito fundamental absoluto. Todos os direitos fundamentais devem ser submetidos a um juízo de ponderação quando entram em rota de colisão com outros direitos fundamentais, preponderando aqueles de maior relevância. Com efeito, as garantias fundamentais não são - e nem poderiam ser - absolutas, notadamente quando se constata que, sob a roupagem de "garantias", são muitas vezes invocadas por criminosos de modo a camuflar práticas delituosas.
Excepcionar o sigilo que acoberta as operações financeiras, no entanto, reclama subsunção às hipóteses expressamente previstas em legislação infraconstitucional. No caso, regula a matéria a Lei Complementar nº 105/2001.
Referido diploma legal, precisamente em seu art. 1º, § 4º, inciso VI, admite a quebra do sigilo bancário nos crimes cometidos contra a Administração Pública.
Assim, não sendo absoluta a proteção ao sigilo bancário, havendo permissivo legal ao qual se amolda a situação retratada nos autos, impende excepcionar tal direito, a fim de que se resguarde o ressarcimento dos prejuízos porventura causados à municipalidade pelos requeridos.
Ante o exposto, DEFIRO a quebra do sigilo bancário de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimentos e outros bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras, nacionais e estrangeiras atuantes no Brasil, das pessoas físicas e jurídicas indicadas na petição inicial, no período de 2013 a 2016.
Desse modo, oficie-se ao Banco Central do Brasil, em caráter sigiloso, no endereço indicado na petição do Parquet, para que:
1 - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os investigados têm ou tivera, relacionamentos (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador), no período de 2013 a 2016;
2 - Transmita a este Juízo, no prazo de 15 dias, observando o modelo de leiaute CCS e o programa de validação e transmissão CCS previstos no endereço eletrônico
https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br
, todos os relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras, atentando-se para que o campo Número de Caso seja preenchido com a seguinte
referência: 0007085-04.2016.8.14.0069036-MPPA- 000000-00;
3 - Comunique imediatamente às instituições financeiras o inteiro teor desta decisão judicial, de forma que os dados bancários dos investigados (inclusive nos casos em que o investigado apareça como cotitular, representante, responsável ou procurador) sejam transmitidos diretamente a este Juízo, através do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), no prazo de 30
dias, a contar do recebimento da comunicação. Para tanto, as instituições deverão observar o leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14/06/2010, e determinado ás autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09/08/2010;
4 - Comunique que as instituições financeiras, com base nas Cartas Circulares BCB 3.290/2002 e 3461/2009, deverão informar dados de origem e destino (CPF/CNPJ, nome,banco, agência e conta) de movimentações eletrônicas, incluindo cheques, saques, depósitos e quaisquer tipos de transferência de recursos, além do respectivo número do documento bancário (número de cheque, da transferência etc.) e demais informações que as instituições estão obrigadas a manter de forma eletrônica;
5 - Informe também ás instituições financeiras que Número de Caso seja preenchido com a seguinte referência: 0007085-04.2016.8.14.0069, e que os dados bancários devem ser submetidos à validação e transmissão descritas no arquivo MI 001 - Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br, por meio dos programas VALIDAR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA;
6 - Informe às instituições financeiras que cópia dos documentos relativos a: cadastros das contas investigadas (cadastro de abertura de conta, cartão de autógrafos, documentos apresentados pelo correntista etc.) faturas de cartão de crédito, documentos relacionados a outros produtos bancários, tais como planos de previdência privada, seguro de vida, seguro de veículos, informações sobre TED¿s (Transferências Eletrônicas Disponíveis) e DOC¿s (Documento de Ordem de Crédito) que não tenham sido emitidos através de conta bancária, deverão ser enviados a este Juízo;
7 - Fixe-se prazo de 30 (trinta) dias para atendimento do quanto aqui determinado. Outrossim, amparado em iguais razões, com apoio no art. 198, § 1º, I, do Código Tributário Nacional, DEFIRO a quebra do sigilo fiscal das pessoas físicas e jurídicas indicadas na petição inicial, no período de 2013 a 2016.
Desse modo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil no Estado do Pará, em caráter sigiloso, no endereço indicado na petição do Parquet, para que remeta em meio digital, no prazo de 30 (trinta) dias, ao GAECO-MPPA o seguinte:
a) Cópia das Declarações, originais e eventuais retificadoras, de Ajuste Anual de Pessoa Física (DIRPF), Declarações de Informações Econômico-Fiscal de Pessoa Jurídica (DIPJ) e Declarações de Isenção; b) Dossiê integrado para cada investigado, contendo, no que couber, as seguintes informações de sua base de dados: Extrato PJ ou PF (estrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoajurídica); Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Pessoa Jurídica; Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada); Compras e vendas de DIPJ de Terceiros; Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física); Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica); DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica); DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas); DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito); DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde); DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira); DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF); DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias); DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); DERC (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais); DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados); DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais); DAI (Declaração Anual de Isento); DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); DBF (Declaração de Benefícios Fiscais); PAES (Parcelamento Especial); PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação); SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados); SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal); SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito); COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco); Informe-se, em ambos os ofícios (ao Banco Central e à Receita Federal ou quaisquer entidades), os endereços para envio de
correspondências a este Juízo, tanto por via postal quanto eletrônica. (...)¿.

Inconformados, os requeridos interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (fls. 02/31), narram, em síntese, que a eles são imputados atos de improbidade administrativa que se afigura por ter participado de processo licitatório supostamente montado na modalidade de pregão presencial, cujo objeto era transporte escolar, com base na nota técnica da Controladoria Geral da União - C.G.U.

Arguem que a pessoa jurídica ora agravante apenas participou do certame não restando vencedora de nenhum dos 52 itens licitados, os quais foram todos adjudicados à outra pessoa jurídica.

Asseveram a ausência dos requisitos necessários à decretação da quebra do sigilo bancário e fiscal dos agravantes, previstos constitucionalmente, defendendo a ausência de imprescindibilidade e pertinência da medida em face dos agravantes.

Aduzem que a decisão a quo não pode prevalecer sob pena de causar lesão grave e de difícil reparação a direitos fundamentais de terceiros estranhos à lide, pois a pessoa jurídica Geotop, ora agravante, possui contrato de prestação de serviço público no Município de Parauapebas, através da pessoa jurídica de direito público Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas.

Alega que o valor do suposto dano ao erário causado pela execução do contrato oriundo do pregão presencial no valor de R$ 95.822,41 (noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) já se encontra bloqueado, não havendo necessidade da quebra do seu sigilo bancário e fiscal.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, visando afastar a quebra do sigilo bancário e fiscal.

Juntou documentos.

Coube-me o feito por distribuição (fl. 478).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 503/506, pugnando pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão em todos os seus termos (fls. 509/511).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa deferiu, liminarmente, medidas cautelas incidentais e, por conseguinte, determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos agravantes.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento da ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

A parte agravante insurge-se nas razões recursais, alegando, em síntese, que a decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar.

Sustenta que as medidas cautelares de quebra de sigilo fiscal e bancário são desnecessárias e atentam contra as garantias constitucionais de proteção à privacidade e ao patrimônio, necessitando da evidência de fortes indícios de improbidade para sua decretação.

Todavia, sua irresignação não merece prosperar. Vejamos.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a quebra do sigilo bancário e fiscal dos agravantes nada tem de ilegal, pois foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública.

Na inicial, narra o Parquet que a ação tem como fundamento inúmeras irregularidades que ocorreram na gestão Municipal de Pacajá; o total descaso com a coisa pública por parte dos integrantes do alto escalão do Poder Executivo Municipal, mormente pelo desrespeito às decisões judiciais, além de desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e inúmeras irregularidades em licitações.

Nesse contexto, a quebra de sigilo bancário e fiscal teve como objetivo obter elementos capazes de corroborar com outras evidências, todas destinadas a auferir a exata extensão do dano supostamente causado ao patrimônio público, bem como eventual enriquecimento ilícito dos demandados, a partir de sua evolução ou involução patrimonial.

Em verdade, conquanto o sigilo de dados (a exemplo do bancário e do fiscal) corresponda a direito fundamental constitucionalmente previsto, este não há de servir de escudo para ocultação da prática de ilegalidades, podendo ser mitigado quando necessário para apurar a existência - ou não - de atos ímprobos.

Tal providência encontra guarida no parágrafo 4º, inciso VI, do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras,
in verbis
:
LC 105/2001 - Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 4º - A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:
(...)
VI - contra a Administração Pública;

Dessa forma, a despeito dos argumentos constantes nas razões recursais do presente agravo de observância da garantia constitucional do sigilo bancário e fiscal, é tese que não se sustenta, porquanto o magistrado ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato improbo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que admite adotar as medidas para apurar a exata extensão do dano ao erário e a evolução patrimonial dos réus acusados da prática de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa - constatados pelas instâncias ordinárias na espécie - torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário.
2. Diante desse contexto, para o enfrentamento da controvérsia seria necessário o reexame de provas, que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 354881/SP pela C. 2ª Turma, relator o Ministro OG FERNANDES)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE RATEIO DO DANO AO ERÁRIO ENTRE OS RÉUS.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao Erário, sendo rateada entre todos os réus da ação, aos quais será atribuído o ônus. In casu, R$ 561.789,36 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais, e trinta e seis centavos) e R$ 1.068.739,12 (um milhão, sessenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos). 2. Somente será suportado pelo Réu, individualmente, o valor correspondente à parte que lhe couber, após procedido o rateio do total da indisponibilidade de bens.
3. A quebra do sigilo bancário e fiscal consubstanciada como direito humano fundamental do cidadão à inviolabilidade do sigilo de dados (CF, art. 5 º, inciso XII) e à preservação da intimidade e da vida privada (CF, art. 5 º, inciso X) não é oponível, em razão da supremacia do interesse público, se restar devidamente comprovado que os indícios de ato de improbidade cometido pela Agravante que se mostram suficientes para manter a quebra do sigilo bancário e fiscal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (TJ-AL 0005064-43.2012.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 01/11/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2013)

Com efeito, em análise dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público Estadual), aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento das medidas cautelares deferidas pelo Juízo
a quo
.

Nesse diapasão, a quebra do sigilo bancário e fiscal se mostra necessária, a fim de que seja possível apurar, com a máxima eficácia, a existência e a extensão dos danos eventualmente causados ao erário.

Desta forma, entendo que as razões trazidas pelos agravantes não são capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar a reforma por este instrumento.

Na espécie, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade, representada pelo Parquet que pretendeu as medidas cautelares aplicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Geotop Serviços Topográficos LTDA - EPP e Lázaro de Almeida Santos
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

1
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

8